Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAUDE. DECISÃO LIMINAR DE REATIVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA NO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que aplicou multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento de determinação estabelecida em decisão liminar.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se a seguradora reativou o plano de saúde conforme determinado judicialmente e no prazo estabelecido. Em caso negativo, se a multa aplicada na decisão agravada é desarrazoada e se viola o dispositivo do Código Civil que veda o enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. Resta claro dos autos que não há prova inequívoca de reativação do seguro no prazo estabelecido pela decisão, como alega a recorrente. Ao contrário, as evidências são no sentido de que a ordem foi descumprida.
4. Diante do descumprimento da referida ordem judicial, conclui-se que a aplicação da multa previamente estabelecida está correta.
5. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial.
6. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
7. No caso, a agravante poderia facilmente ter satisfeito a determinação judicial mediante mera reativação imediata do plano de saúde em seus sistemas internos. Ao não o fazer, a vida da agravada foi posta em risco.
8. Neste cenário, é certo que a multa cominatória por descumprimento de decisão deve ser relevante para que haja o efeito punitivo e, ao mesmo tempo, pedagógico. Do contrário, a multa pode resultar em indesejado estimula à reiteração da conduta rechaçada pela decisão agravada.
9. Considerando-se o grau de relevância do direito violado e a absoluta ausência de motivo relevante para tal descumprimento, conclui-se que a multa aplicada, no montante máximo pré-estabelecido pelo juízo, está adequada e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Teses do julgamento: "Se não comprovado o cumprimento de obrigação liminar por aquele a quem foi imputada a ordem, incidirá a multa previamente estabelecida”. “A multa cominatória por descumprimento de decisão deve ser relevante para que haja o efeito punitivo e, ao mesmo tempo, pedagógico. Do contrário, a multa pode resultar em indesejado estimula à reiteração da conduta rechaçada pela decisão agravada.”